Tribunal: STF
Processo: Rcl 48969
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Fadel Transportes e Logística Ltda., em 16.8.2021, contra decisão proferida pela Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região na Reclamação Trabalhista n. 0001862-64.2015.5.17.0007 pela qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48. 
O caso
    2. Em 29.9.2015, Rubens dos Santos Lopes ajuizou na Sétima Vara do Trabalho de Vitória/ES a Reclamação Trabalhista n. 0001862-64.2015.5.17.0007 contra Fadel Transportes e Logística Ltda. e Ambev S/A, esclarecendo ter trabalhado “ininterruptamente para as Reclamadas de  01/09/2008 à 30/04/2015, como motorista de caminhão – transporte de cargas sem registro na Carteira de Trabalho” (fl. 3, doc. 6) e pediu fosse“ declarada a nulidade de qualquer contrato de prestação de serviço autônomo até então firmado pelas Reclamadas com o Reclamante e, consequentemente, [fosse] reconhecido o vínculo empregatício com a 1ª Reclamada no período de 01/09/2008 à 30/04/2015” (fl. 22, doc. 6).
    Explicou que, “na relação mantida entre o Reclamante e a 1ª Reclamada, sempre foram observados todos os requisitos configuradores de uma relação de emprego (habitualidade, pessoalidade, subordinação e onerosidade)” (fl. 3, doc. 4).
    Argumentou que, “muito embora as Reclamadas pretendam atribuir à presente relação a natureza de serviços autônomos de transporte, deve ser esclarecido que a realidade fática do caso em questão mostra claramente que o Reclamante sempre foi empregado da 1ª Reclamada” (fl. 3, doc. 4).
    Salientou haver responsabilidade subsidiária da segunda reclamada, pois “a 1ª Reclamada foi contratada pela 2ª Reclamada para o fornecimento de mão de obra para os serviços de carga, descarga e transporte de mercadorias, e o Reclamante foi contratado para a função de motorista” (fl. 4, doc. 4).
    Pediu fosse “declarada a nulidade de qualquer contrato de prestação de serviço autônomo até então firmado pelas Reclamadas com o Reclamante e, consequentemente, [fosse] reconhecido o vínculo empregatício com a 1ª Reclamada no período de 01/09/2008 à 30/04/2015, com a consequente anotação da CTPS do obreiro” e pediu, ainda, o pagamento de várias verbas trabalhistas.
    Em sua contestação, Fadel Transportes e Logística Ltda. alegou ter celebrado com o autor da reclamação trabalhista contrato de prestação de serviços como motorista autônomo de frete e que os art. 2º e art. 5° da Lei federal n. 11.442/2007, na qual se dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração afastaria a formação de vínculo empregatício.
    Em 17.8.2016, o juízo da Sétima Vara do Trabalho de Vitória/ES julgou improcedente a reclamação trabalhista, decisão reformada pela Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, em 16.3.2017, nos termos seguintes:
    “RELAÇÃO DE EMPREGO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. RECONHECIMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE. A constatação da presença dos requisitos ensejadores da relação de emprego implica no reconhecimento do vínculo empregatício, uma vez que o Direito do Trabalho é informado pelo princípio da primazia da realidade, segundo o qual os fatos se sobrepõem aos documentos, prevalecendo a verdade fática que emerge dos autos sobre o aspecto formal” (doc. 28). 
    Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração.
    O processo foi suspenso em razão da medida cautelar deferida na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48/DF, retomando sua tramitação em 16.7.2018, ao fundamento de que, “embora a discussão relacione-se com a temática sobre vínculo de emprego e a Lei n.° 11.442/2007 (Transportador Autônomo de Cargas), a procedência ou improcedência da pretensão autoral não envolve a análise da constitucionalidade das normas legais supracitadas, razão pela qual o deslinde da controvérsia no âmbito do controle constitucional concentrado não trará qualquer repercussão a esta demanda”.
    Foi, então, ajuizada a Reclamação n. 31.681, julgada procedente para cassar o acórdão proferido pela Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região e determinar a “suspen[são d]a tramitação da Reclamação Trabalhista n. 0001862-64.2015.5.17.0007 até decisão de mérito, a ser proferida na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48/DF” (DJe 18.3.2019).
    Sobreveio o julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 e, em 15.3.2021, a Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região deu parcial provimento aos embargos de declaração opostos pelas partes para prestar esclarecimentos, sem efeito modificativo. No voto condutor do julgado, o Desembargador Relator reafirmou os termos da decisão proferida no julgamento do recurso ordinário, nos termos seguintes:
    “Passa-se à análise dos embargos de declaração da primeira reclamada. 
    No tocante ao reconhecimento do vínculo de emprego, igualmente, inexistem vícios no v. acórdão, que analisou, de forma clara e consistente, as matérias ora questionadas pela reclamada, estampando os seguintes fundamentos: 
    Ora, os elementos carreados aos autos foram bastante convincentes para comprovar que a relação havida entre as partes de fato era de natureza empregatícia, conforme restará adiante demonstrado. Na audiência realizada, ficou demonstrado pelo depoimento das partes e das testemunhas arroladas que o reclamante trabalhou constantemente para a primeira reclamada no período compreendido entre 2008 e 2015, como motorista, sempre realizando entregas de produtos da segunda ré, bem como que não se fazia substituir por outros motoristas, sendo ele o único a dirigir seu próprio veículo (cf. trecho do arquivo audiovisual que se inicia a partir dos marcos dos 13min28s e dos 23min33s). 
    Além disso, os depoimentos evidenciam que o autor não tinha autonomia em relação à organização do transporte, sendo certo que deixava o veículo à noite na primeira reclamada para o carregamento e que a empresa determinava o local de entrega (cf. trecho do arquivo audiovisual que se inicia a partir dos marco dos 11min35s e dos 26min10s). 
    Havia, ainda, necessidade de prestar contas ao final de cada dia de labor (cf. trecho do arquivo audiovisual que se inicia a partir do marco dos 13min47s). Verifica-se, também, que a primeira reclamada possui seus próprios caminhões e motoristas empregados e, além desses, contrata outros para exercer regularmente as mesmas atribuições, dando aos últimos modelo contratual distinto, sem qualquer justificativa plausível (cf. trecho do arquivo audiovisual que se inicia a partir do marco dos 10min20s). A única diferença entre os motoristas autônomos e os motoristas empregados era a anotação da CTPS e a propriedade do caminhão. Ora, se a atividade principal da empresa é o transporte de mercadorias, a contratação de motorista autônomo deveria ocorrer apenas para atender o excesso de serviço ou alguma outra eventualidade, e não para suprir a demanda ordinária, como ocorria na situação dos autos. Se o reclamante era motorista da empresa, por mais de seis anos, realizando fretes e entregas decorrentes das atividades fins empresariais, é inegável a subordinação jurídica, não se podendo falar em liberalidade na prestação de serviços. Por fim, vale registrar que o fato de o reclamante ser proprietário do veículo e arcar com as despesas de manutenção e abastecimento não é suficiente para descaracterizar o vínculo, nem mesmo o fato de contratar ajudantes (chapas), já que ficou provado que a primeira reclamada repassava o valor necessário para pagamento desses profissionais. Assim sendo, dou provimento ao recurso, para que a primeira reclamada proceda a anotação da CTPS obreira, devendo constar o vínculo empregatício de 01/09/2008 a 30/04/2015, com a função de motorista. A leitura do trecho acima destacado evidencia, também, que, ao reconhecer o vínculo empregatício, o Juízo observou o depoimento da testemunha Reginaldo Souza da Silva; ademais, salientou os motivos pelos quais se evidencia a existência de vínculo de emprego e, também, da subordinação própria de tal relação jurídica. Assim, não há que se falar em omissão, relativa ao fato de que a relação das partes seria regida pela Lei 11.442/2007, visto que, pela aplicação do princípio da primazia da realidade, na realidade, verificou-se a presença dos elementos caracterizadores da relação de emprego no caso vertente” (doc. 29).
    2. Contra essa decisão Fadel Transportes e Logística Ltda. ajuizou a presente reclamação, alegando que a autoridade reclamada “afrontou a decisão de mérito proferida na ADC48, pois reconheceu vínculo empregatício quando presentes os requisitos da Lei nº 11.442/2007 para atuação como Transportador Autônomo de Cargas - TAC” (fl. 3).
    Relata que “a r. sentença proferida em 17.08.2016 entendeu que o referido autor prestava serviços nos termos da Lei 11.442/2007 e [diante da] ausência dos requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT (...) afastou o pedido de reconhecimento de vínculo empregatício, julgando improcedente a ação trabalhista” (fl. 3).
    Afirma que, mesmo após a conclusão do julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, a autoridade reclamada teria “inobservad[o] a incompetência material da Justiça do Trabalho para análise do (…) preenchi[mento] dos requisitos da Lei 11.442/2207, não (...) reconhec[endo] a relação comercial, mas sim de vínculo empregatício [entre as partes]” (fl. 10).
    Assinala que “a decisão de mérito da ADC 48, não é alternativa, é mandatória, ao passo que não permite ao julgador a escolha sobre aplicação da CLT ou da Lei 11.442/2007, quando preenchidos os requisitos da referida lei” (fl. 10).
    Requer medida liminar para ”cassar o V. Acordão proferido nos autos de Reclamatória Trabalhista nº 0001862-64.2015.5.17.0007 para que seja aplicada a ADC 48/DF e, diante do preenchimento dos requisitos da Lei 11.442/2007, determinado ao Tribunal Regional a integral observância da decisão de mérito da ADC 48 e, consequentemente, o reconhecimento de relação comercial de natureza civil entre as partes dos referidos autos e remessa dos autos à Justiça Comum” (fl. 11).
    No mérito, pede a procedência da reclamação e a a confirmação da medida liminar.
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    3. Não se fez necessária a manifestação prévia da autoridade reclamada e do beneficiário, por ser a matéria posta na presente reclamação objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal, que tem reconhecido, em numerosos precedentes, competir à Justiça comum verificar a existência ou não de relação comercial de natureza civil em processos como o presente. Confiram-se, por exemplo, as decisões proferidas nas Reclamações n. 46.356, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 23.3.2021, n. 46.271, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 18.3.2021, e n. 45.902, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 22.2.2021. 
    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.
    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao manter o reconhecimento de vínculo empregatício e assentar, portanto, a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a demanda, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48.
    5. O cabimento de reclamação pressupõe seja a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal anterior à decisão reclamada.
    Na espécie em exame, a decisão reclamada foi proferida pela Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região na Reclamação Trabalhista n. 0001862-64.2015.5.17.0007 em 15.3.2021, após o julgamento por este Supremo Tribunal da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48.
    6. Em 15.4.2020, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, Relator o Ministro Roberto Barroso, este Supremo Tribunal decidiu:
    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista’” (DJe 16.4.2020). 
    No parágrafo único do art. 5º da Lei n. 11.442/2007, declarada constitucional por este Supremo Tribunal, dispõe-se:
    “Art. 5º As relações decorrentes do contrato de transporte de cargas de que trata o art. 4º desta Lei são sempre de natureza comercial, não ensejando, em nenhuma hipótese, a caracterização de vínculo de emprego. 
    Parágrafo único. Compete à Justiça Comum o julgamento de ações oriundas dos contratos de transporte de cargas”. 
    7. Na espécie vertente, ao se concluir pela competência da Justiça do Trabalho para julgar ação na qual se discute a existência de vínculo empregatício da sociedade empresária transportadora com transportador autônomo de cargas, a autoridade reclamada deixou de aplicar a lei e descumpriu o decidido no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48. Ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal têm decidido neste sentido:
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, ‘disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego’. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido” (Rcl n. 43.544-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 3.3.2021).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC/2015. ATO RECLAMADO QUE VIOLA A SÚMULA VINCULANTE 10 E O JULGADO NA ADC 48/DF. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O acórdão reclamado afastou a aplicação dos arts. 2°, 4° e 5° da Lei 11.442/2007, no que diz respeito à impossibilidade de formação de vínculo empregatício entre o transportador autônomo e a empresa de transporte rodoviário de cargas, o que caracteriza, no caso, evidente desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante 10 e ao julgamento da ADC 48/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso. III- Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 27.138-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).
    No mesmo sentido são as decisões monocráticas proferidas na Reclamação n. 46.069, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 4.3.2021, na Reclamação n. 43.982, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 2.3.2021, e na Reclamação n. 46.317, de minha relatoria, DJe 23.3.2021.
    8. Ressalte-se não se assentar, nesta decisão, a existência de vínculo empregatício ou de relação comercial de natureza civil. Fixa-se apenas a competência da Justiça comum para examinar a natureza jurídica da relação estabelecida, nos termos da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48. Não cabe a este Supremo Tribunal analisar, menos ainda decidir, a natureza e os efeitos da vinculação havida entre a reclamante e o beneficiário.
    9. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pela Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região na Reclamação Trabalhista n. 0001862-64.2015.5.17.0007 e determinar a remessa dos autos à Justiça comum para decidir como de direito.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de agosto de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora